Tribunal: STF
Processo: ARE 1596147
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido ficou assim ementado:

APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA - Servidor público municipal aposentado — Município de São Bernardo do Campo — Convênio de assistência médica com a Notredame Intermédica, desde 2021 — Impetrante desligado do IMASF em decorrência de manifestação de vontade anterior — Pretensão à reinserção no convênio médico — Possibilidade — Disposição legal que prevê a possibilidade de reingresso — Blocos constitucionais de proteção ao direito à vida digna e à saúde dos cidadãos que não admite por interpretações desgarradas da finalidade de proteção à saúde — Liberdade de associação que se deve respeito — Precedentes — Sentença de improcedência da demanda reformada. Ordem concedida. RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, caput, LIV e 37, caput,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

[...]
O contexto fático da presente demanda é o seguinte: o Instituto Municipal de Previdência de São Bernardo do Campo, autarquia municipal, criado pela Lei Complementar nº 1.258/64, para os servidores municiais, passou a denominar-se Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo (IMASF), com a finalidade de prestar assistência médico-hospitalar e serviços afins aos seus beneficiários pela Lei nº 5.078/2002. Em2018, foi iniciada uma reforma no setor o que culminou com a extinção do IMASF pelo Decreto nº 21.818/2021 e o contrato de gestão do plano de saúde dos servidores municipais de São Bernardo do Campo foi transferido para o Grupo NotreDame Intermédica, vencedora da licitação. [...]
E, in casu, o art. 49 da Lei nº 4.831/1999, deveras, prevê que “é facultado aos segurados aposentados, aos que vierem a se aposentar e aos pensionistas, o desligamento, em caráter irrevogável e irretratável, dos planos de assistência médico-hospitalar oferecidos pela Administração Pública Direta”. No mesmo teor, o requerimento assinado pelo autor quando de seu pedido de cancelamento da inscrição do IMASF (fls. 70)
Contudo, a mesma Lei nº 4.831/1999 que regulamenta o IMASF, assim dispõe em seu artigo 2º, parágrafo único, com a redação acrescida pela Lei nº 6.735/2018: “a condição de beneficiário é assegurada uma única vez e, em caso de renúncia, nova admissão somente será possível decorrido o prazo de 5 (cinco) anos, respeitadas as carências e ficando todos os beneficiários sujeitos aos exames médicos que forem exigidos pelo IMASF para o deferimento da sua inscrição”.
Portanto, não obstante a previsão de irretratabilidade e irrevogabilidade do pedido de cancelamento, a própria legislação prevê a possibilidade de readmissão da condição de beneficiário. Aliás, tal possibilidade consta também da comunicação sobre o novo plano da assistência médica que prevê que “o beneficiário ativo que tiver solicitado a exclusão do Plano de Saúde, e desejar a reinserção, estará sujeito às regras de carência estabelecidas, exceto se o retorno ocorrer no último trimestre, em período determinado a ser publicado no Jornal Notícias do Município, com vigência no primeiro dia do ano seguinte” (fls. 76). [...]
E, no caso dos autos, está em questão a continuidade da assistência à saúde de pessoas idosas, para quem os serviços prestados pelo IMASF possuem caráter indispensável, anotando que o impetrante conta com idade avançada.
Do exposto, depreende-se que a adesão do servidor público ao plano médico é voluntária, é o fato de ter se desvinculado da associação compulsória não constitui empecilho para reinclusão no plano médico. [...]

Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente